Tribunal: TJMT
Processo: 1039699-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039699-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS - CPF: 314.579.321-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELA CONSUMIDORA - PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO SE SUSTENTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte requerida junta aos autos o contrato e as faturas do cartão de crédito com compras realizadas pela consumidora ao longo dos anos, cai por terra a alegação de desconhecimento da contratação do consignado na modalidade de cartão de crédito.

Assim, despicienda a produção de quaisquer outras provas, de modo que a manutenção da improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
em face da sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Prova
por si ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
que, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito; indeferiu ainda o benefício da gratuidade de justiça, condenando-a ao pagamento das custas processuais (ID no 153218699).

Sustenta a parte apelante, em síntese, o desacerto da sentença, posto que ingressou com a demanda para saber através de prova pericial contábil se há irregularidades na contratação do cartão de crédito, como a prática de agiotagem, comum entre as instituições financeiras.

Alega que ingressou com a Ação de Produção de Provas de caráter sumário visando ter certeza dos abusos cometidos pelo banco antes de ingressar com a demanda principal, a teor do art. 381, III, do CPC/15 e a extinção da forma como se dera viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Ressalta que ao caso “
deverá ser considerado a existência de ameaça real ao direito da consumidora ao direito do contraditório e da ampla defesa, eis que a
própria eficácia da ação principal
necessita ser preservada e garantida, posto que provável o risco de o consumidor não conseguir resgatar os valores pagos indevidamente
”. ID no 153219157 p.6 e 7.

Assim, sob tais alegações, requer o provimento do recurso para anulação da sentença para que seja determinado ao magistrado o processamento da produção de provas, com fundamento no art. 381, III, do CPC/15.

Renova nesta instância o pedido de gratuidade de justiça indeferida pelo magistrado singular.

Contrarrazões no ID no 153219160, pelo desprovimento do recurso.

Não comprovada a hipossuficiência financeira da recorrente, foi indeferido o benefício legal, sendo realizado o recolhimento do preparo, conforme decisão de ID no 157092676, nos termos da certidão de ID no 157997175.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante
ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS
ajuizou a
Ação de Produção Antecipada de Prova
em desfavor de
BANCO BMG S/A
,

alegando, em suma, que é aposentada pelo MTPREV e “
fora procurada por funcionários
do banco requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. A parte Autora aquiesceu com a proposta e realizou o empréstimo CONSIGNADO
”.

Relata na inicial que ao verificar os descontos em sua folha de pagamento constatou que, sem sua autorização e sem seu conhecimento, a instituição financeira requerida implantou em seu benefício previdenciário EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO no valor de R$ 746,46.

Assim, entendendo pela necessidade de perícia judicial, com fundamento no art. 381, III, do CPC/15, ajuizou a presente
Ação de Produção Antecipada de Provas
, inclusive, para avaliar suas chances de êxito em futura demanda.

O feito fora então sentenciado com extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Pois bem
.

De início, cabe aqui a retificação da parte dispositiva da sentença, porquanto, a despeito de ter analisado o mérito para julgar improcedentes os pedidos da autora, na parte dispositiva constou que o feito fora extinto sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/15, devendo ser considerada a extinção do feito com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Feita a necessária correção, tenho que agiu com o acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Isso porque, dos autos resta evidenciada a contratação do cartão de crédito pela apelante, sem necessidade, portanto, de qualquer perícia judicial ou pedido de produção de provas para comprovar a sua aquiescência quanto à contratação na modalidade de cartão crédito.

Conforme bem destacou o douto magistrado de primeiro grau, das faturas colacionadas aos autos (ID no 153218695 p.18 a p. 160) é inconteste a utilização do cartão de crédito pela recorrente para compras das mais diversas ao longo dos anos, sem que efetuasse regularmente o pagamento da integralidade do débito, de modo que não há como acolher a tese de erro quanto à contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Aliás, não há nos autos sequer impugnação pela autora quanto à assinatura aposta no contrato colacionado aos autos no ID no 153218695 p. 13 a 15, revelando-se, portanto, válida a contratação.

Assim, se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, à toda evidência,
despicienda a produção de provas pleiteada nestes autos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA – PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO processo QUE se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”. (N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022). O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a perícia grafotécnica se mostrar dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia. Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
(N.U 1001026-80.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Desta feita, a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Não tendo sido arbitrados honorários advocatícios em primeiro grau, deixo de arbitrá-los neste recurso, mantida, contudo, a condenação da apelante ao pagamento das custas judiciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023